Tribunal: TJDFT
Processo: 0749171-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. MEDIDA INEFICAZ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PODER-DEVER DO JUIZ DE INDEFERIR PROVIDÊNCIAS PROTELATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, nos autos de execução de título extrajudicial. As pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER se mostraram infrutíferas ou insuficientes para satisfação da dívida. O recurso busca a reforma da decisão, a fim de determinar a intimação do executado para indicar bens sob pena de multa, com fundamento no art. 774, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a intimação do executado para indicar bens penhoráveis, sob pena de multa; e (ii) estabelecer se a medida se mostra útil e adequada para assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As diligências efetuadas pelo Juízo de origem por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER restam infrutíferas ou geram bloqueios irrisórios, evidenciando ausência de patrimônio em nome da executada.
4. A intimação da executada para indicar bens, sob pena de multa, não se revela medida capaz de conferir efetividade à execução, pois não há indícios de existência de bens penhoráveis e a providência mostra-se inócua, conforme reconhecido pelo Juízo de origem.
5. O art. 139, II e III, do CPC estabelece que compete ao Magistrado velar pela duração razoável do processo e indeferir medidas que representem atraso ou que não contribuam para a satisfação do crédito, sendo legítimo impedir diligências meramente protelatórias.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam que a intimação do executado para indicação de bens é medida excepcional e que não deve ser deferida quando revelada sua inutilidade diante das diligências já realizadas e do ônus que cabe ao credor na localização de bens (art. 798, II, “c”, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A intimação da executada para indicar bens penhoráveis, sob pena de multa, não deve ser deferida quando evidenciada sua inutilidade diante das diligências infrutíferas já realizadas, incumbindo ao credor o ônus de localizar bens passíveis de constrição."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 139, incs. II e III; 774, inc. V; 798, inc. II, alínea “c”; 921, inc. III e §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951868, 0724793-53.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 08/01/2025. TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 04/12/2024.